Tribunal: TJSP
Processo: 1500484-04.2022.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Conjunto probatório evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Conjunto probatório evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Regime prisional abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e por multa, nos termos do artigo 44, do CP. Desnecessária a abertura de vista à Defesa após o parecer da Procuradoria de Justiça. Atuação como "custos legis". Recurso parcialmente provido.